Tribunal: TJMT
Processo: 1015565-96.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015565-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), SELMA BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 693.021.111-72 (AGRAVANTE), DOMAIN UNDER PROTECTION SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 05.678.324/0001-05 (AGRAVADO), ANDREA DE ARAUJO DIAS - CPF: 281.776.598-20 (ADVOGADO), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO AVERBADA NA JUNTA COMERCIAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e declarou nulos os atos praticados em relação à empresa executada, a partir da citação realizada na fase de conhecimento, ao fundamento de que a carta citatória foi encaminhada a endereço antigo da pessoa jurídica, embora a alteração de sede já estivesse averbada perante a Junta Comercial antes do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação de pessoa jurídica realizada em endereço anterior ao de sua sede, quando a alteração contratual já havia sido registrada na Junta Comercial antes da propositura da ação, bem como se incidem, na hipótese, a teoria da aparência ou a convalidação pelo comparecimento posterior da executada em fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação constitui pressuposto de validade da relação processual e deve observar as prescrições legais, especialmente quando se trata de pessoa jurídica, cuja comunicação processual exige entrega no endereço correto e a pessoa apta ao recebimento, nos termos do CPC.
4. A alteração do endereço empresarial, regularmente averbada na Junta Comercial antes do ajuizamento da ação, confere publicidade ao ato societário e torna o novo endereço oponível a terceiros, afastando a validade da citação encaminhada ao endereço anterior.
5. A teoria da aparência não se aplica quando a correspondência é entregue em local que não mais corresponde à sede formal da empresa e inexistem elementos que demonstrem vínculo do recebedor ou permanência de atividade empresarial no endereço antigo.
6. O comparecimento da empresa apenas na fase de cumprimento de sentença, com imediata arguição do vício citatório, não convalida os atos praticados sem sua integração válida à fase de conhecimento, por inexistir aceitação tácita da relação processual formada irregularmente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É nula a citação de pessoa jurídica realizada em endereço antigo quando a alteração de sede já havia sido regularmente averbada na Junta Comercial antes do ajuizamento da ação. 2. A teoria da aparência não convalida citação entregue em local sem comprovação de vínculo atual com a empresa citanda. 3. O comparecimento da executada em cumprimento de sentença, com arguição imediata da nulidade, não supre os atos decisórios praticados sem citação válida na fase de conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1o, 248, § 2o, 280, 319, II, 523, § 1o, e 525, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.976.741/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26.04.2022; TJMT, N.U. 1014952-10.2025.8.11.0001, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 05.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SELMA BATISTA DE OLIVEIRA
, em face da decisão proferida pela
MMa Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que nos autos da
Cumprimento de Sentença

que move em face de
DOMAIN UNDER PROTECTION SERVIÇOS DE INTERNET LTDA
,
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença
, reconhecendo a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento e, por conseguinte, declarou nulos todos os atos processuais subsequentes.

Por meio das razões constantes no ID 359770895, a agravante alega que a decisão agravada desconsidera a boa-fé objetiva e a realidade prática das relações jurídicas, uma vez que a alteração contratual da agravada ocorreu apenas cinco dias antes do ajuizamento da ação, não sendo razoável exigir da autora conhecimento imediato da modificação. Afirma que a citação foi realizada em endereço constante dos registros disponíveis à época, inexistindo qualquer indício de má-fé ou negligência.

Defende a validade da citação com fundamento na teoria da aparência e na presunção de legitimidade do recebimento da correspondência no endereço indicado, ainda que por terceiro. Argumenta, ademais, que a agravada não demonstrou ausência de vínculo entre o local da entrega e sua estrutura empresarial, nem comprovou prejuízo efetivo, sendo inaplicável a decretação de nulidade sem demonstração concreta de dano.

Alega, ainda, que o comparecimento da agravada na fase de cumprimento de sentença supre eventual vício de citação, nos termos do art. 239, §1o, do Código de Processo Civil, bem como sustenta a ocorrência de preclusão, tendo em vista a inércia da parte adversa durante toda a fase de conhecimento, somente arguindo nulidade após o trânsito em julgado da sentença.

Custas devidamente recolhida.

A liminar foi indeferida em ID. 360566378.

Intimada, a agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que jamais foi validamente citada na fase de conhecimento, tendo tomado ciência da demanda apenas quando intimada na fase de cumprimento de sentença
. (ID. 364971857)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Cumprimento de Sentença
, ajuizada por
SELMA BATISTA DE OLIVEIRA
, em face de
DOMAIN UNDER PROTECTION SERVIÇOS DE INTERNET LTDA.

Conforme se extrai dos autos, a demanda originária foi ajuizada em 08/03/2017, tendo a ora agravante indicado, para fins de citação da pessoa jurídica requerida, o endereço situado na
Rua Desembargador Westphalen, no 2161, Bairro Rebouças, Curitiba/PR
. A carta de citação foi recebida por terceira pessoa, conforme aviso de recebimento juntado aos autos. Posteriormente, a ação foi julgada procedente, transitando em julgado, iniciando-se a fase de cumprimento de sentença.

Já na fase executiva, a empresa executada apresentou
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
, sustentando a nulidade da citação sob o argumento de que, antes mesmo do ajuizamento da ação, havia promovido alteração de seu endereço, regularmente averbada na Junta Comercial em 03/03/2017, passando a se sediar em local diverso daquele indicado na inicial. Alegou, assim, que a citação teria sido realizada em endereço no qual não mais mantinha suas atividades, o que comprometeria a validade do ato citatório.

Ao analisar a referida impugnação, o juízo
a quo
assim deliberou:

“(...) Compulsando os autos, observa-se que a ação foi proposta em 08.03.2017, com a indicação do endereço para citação à
Rua Desembargador Westphalen, 2161, Bairro: Rebouças, Curitiba / PR, CEP: 80220-030
. O AR de citação foi recebido pela pessoa de Pamela Carvalho no Id. 10200160.

A ação foi julgada procedente, sendo o feito convertido em cumprimento de sentença, com a intimação das devedoras para cumprir a sentença, nos termos do artigo 523, § 1° do CPC.

A empresa ré DOMAIN comparece aos autos e sustenta que houve alteração do endereço acima descrito para à
Rua Pasteur, 463, Cj. 1302, Ed. Jatobá, Água Verde, CEP: 80250-104, Curitiba/PR
, junto a Junta Comercial do Estado do Paraná/PR em 03.03.2017 (Id. 175883610), e que todos os atos processuais devem ser anulados, diante a irregularidade na sua citação, durante a fase de conhecimento.

A executada DOMAIN, foi devidamente intimada, para comprovar a data da averbação da mudança de endereço perante à Junta Comercial do Paraná e que houve ampla publicidade da modificação até a propositura da ação, ante a proximidade das datas da alteração e distribuição da ação.

Pois bem.

A verificação da validade da citação deve levar em conta a importância do ato, especialmente à luz dos direitos e garantias que envolvem o sistema processual. Sobre o assunto, destaco a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"Tão importante é a citação, como elemento instaurador do indispensável contraditório no processo, que sem ela todo o procedimento se contamina de irreparável nulidade, que impede a sentença de fazer coisa julgada. Em qualquer época, independentemente de ação rescisória, será lícito ao réu arguir a nulidade de semelhante ato decisório (arts. 525, § 1°, I, e 535, I). Na verdade, será nenhuma a sentença assim irregularmente prolatada. Observe-se, outrossim, que o requisito de validade do processo é não apenas a citação, mas também a citação válida, pois o Código fulmina de nulidade expressa as citações e as intimações 'quando feitas sem observância das prescrições legais' (art. 280). E trata-se de nulidade insanável, segundo o entendimento da melhor doutrina" (Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I. 58 ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 556/557).

Justamente em razão da estreita ligação entre a citação e o exercício das garantias processuais do contraditório e da ampla defesa, o formalismo desse ato de comunicação assume papel fundamental e não pode ser afastado.

O art. 280, do CPC, dispõe que:

Art. 280: As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Assim, como a parte devedora não compareceu espontaneamente ao processo na fase de conhecimento, é preciso verificar se as formalidades do ato citatório foram respeitadas.

A citação da pessoa jurídica deve observar as disposições no art. 248, § 2o, do CPC,
verbis
:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

(...)

§ 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

A partir da doutrina e da jurisprudência, conclui-se que devem ser preenchidos dois requisitos básicos para que a citação seja considerada válida: a) entrega do mandado ou da carta de citação no endereço da pessoa jurídica; e b) recebimento do mandado ou da carta por funcionário da pessoa jurídica, mesmo que não seja seu representante, não faça qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes de representação.

No presente caso, não foi preenchido o primeiro requisito, pois a carta de citação foi entregue em endereço no qual a devera não mais mantinha a sua sede.

Independentemente dos deveres que devem ser observados no âmbito das relações de direito material e, evidentemente, não se olvidando da observância da boa-fé objetiva também na seara processual, é ônus do autor informar o endereço correto do réu, a fim de viabilizar a prática correta dos atos de comunicação processual, nos termos do art. 319, II, do CPC.

Em análise dos autos, vê-se que a empresa ré DOMAIN, cumpriu a obrigação legal de registro da alteração do contrato social com o novo endereço, nos termos do art. 32, da Lei 8.934/94, garantindo-se a publicidade da modificação e, portanto, o acesso da credora a tal informação, conforme se vê pelo Id. 206376409.

A certidão da JUCEPAR, demonstra que em 03.03.2017 foi realizada a averbação no contrato social da empresa ré a mudança de endereço para
Rua Pasteur, 463, Cj. 1302, Ed. Jatobá, Água Verde, CEP: 80250-104, Curitiba/PR
.

[...]

Desse modo, considerando que não foi válida a citação da devedora DOMAIN, acolho a impugnação por este apresentada e DECLARO nulos todos os atos praticados em relação a ela, devedora, a partir do no AR de Id. 10200160. (...)” (ID. 215322735 – autos de origem)

Pois bem.

A controvérsia recursal se limita a verificar a validade da citação realizada na fase de conhecimento, em demanda ajuizada em face de pessoa jurídica que, antes da propositura da ação, havia promovido a alteração de seu endereço perante a Junta Comercial.

A citação constitui pressuposto essencial de validade da relação processual, por ser o ato mediante o qual se chama o réu a juízo para integrar a lide e exercer, em plenitude, o contraditório e a ampla defesa. Não se trata, portanto, de mera formalidade destituída de consequência prática, mas de ato processual estruturante, cuja regularidade condiciona a legitimidade dos atos subsequentes praticados no processo.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, a empresa agravada promoveu a alteração de seu endereço com o devido registro perante a Junta Comercial em
03/03/2017
(ID. 359776352 – pág. 206). A ação originária, por sua vez, foi ajuizada apenas em
08/03/2017
, isto é, em momento posterior à averbação da mudança de sede. Apesar disso, a carta citatória foi encaminhada a endereço diverso (ID. 359776352 – pág. 117), no qual a pessoa jurídica não mais mantinha sua sede empresarial.

Esse dado é decisivo. Se, antes mesmo do ajuizamento da ação, a alteração do endereço já havia sido formalmente registrada perante o órgão competente, não se pode considerar válida a citação enviada ao endereço anterior, pois o registro mercantil confere publicidade ao ato societário e torna a alteração oponível a terceiros. A regularidade do ato citatório, nesse contexto, exigia que a diligência fosse direcionada ao endereço atualizado da empresa, e não ao local que já não correspondia à sua sede formal.

A agravante sustenta que a mudança teria ocorrido poucos dias antes do ajuizamento da ação e que não seria razoável exigir conhecimento imediato da alteração. O argumento, embora compreensível sob a ótica da dificuldade prática, não afasta a nulidade do ato.

A validade da citação não se mede pela boa-fé subjetiva da parte autora, mas pelo atendimento dos requisitos legais necessários à formação válida da relação processual. A ausência de má-fé ou de intenção de induzir o juízo em erro não convalida citação realizada em endereço incorreto, sobretudo quando a pessoa jurídica já havia promovido a atualização formal de sua sede perante a Junta Comercial.

Também não prospera a invocação da
Teoria da Aparência
. É certo que a jurisprudência admite, em determinadas hipóteses, a validade da citação de pessoa jurídica recebida por funcionário ou preposto no local em que ordinariamente desenvolve suas atividades, ainda que não haja poderes formais de representação. Todavia, essa construção jurisprudencial pressupõe circunstâncias objetivas capazes de indicar que a correspondência foi entregue em estabelecimento vinculado à empresa ou em local no qual ela efetivamente mantinha sua atuação.

No caso, a premissa fática é diversa. A correspondência foi entregue em endereço antigo, quando já havia registro público da mudança de sede. Não há elemento suficiente a demonstrar que o local de entrega ainda integrava a estrutura da agravada ou que a pessoa recebedora possuía vínculo funcional, administrativo ou representativo com a empresa. Nessas condições, a aplicação da teoria da aparência significaria ampliar indevidamente uma exceção jurisprudencial destinada a prestigiar a efetividade processual, mas sem sacrificar a garantia mínima de ciência válida do demandado.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO COMUNICADA À JUNTA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO NO SÍTIO ELETRÔNICO DA INTERNET. CARTA CITATÓRIA ENTREGUE NO ENDEREÇO ANTIGO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA NA HIPÓTESE. 1. Controvérsia em torno da validade da citação de pessoa jurídica em seu antigo endereço, cuja mudança fora comunicada à Junta Comercial, mas sem alteração no sítio eletrônico da empresa. 2. Extrema relevância da regularidade formal do ato citatório por sua primordial importância na formação da relação processual. 3. Não preenchimento dos requisitos para aplicação da teoria da aparência. 4. Precedentes da Terceira Turma do STJ. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(STJ - REsp: 1976741 RJ 2020/0053077-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022 RSTJ vol. 267 p. 521)

Este entendimento é endossado por este eg. Tribunal de Justiça:

(...) 6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A publicidade registral decorrente da alteração de sede na Junta Comercial torna o novo
endereço
plenamente oponível a terceiros, exigindo diligência da parte para a validade da
citação
. 2. Revela-se nula a
citação
de
pessoa

jurídica
enviada a
endereço
desatualizado após a formalização pública da mudança de domicílio, restando afastada a aplicação da teoria da aparência."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 248, § 2o e 280; Lei n. 9.099/1995, art. 52, IX, 'a'.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI no 4347339-97.2025.8.13.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 28.01.2026; TJ-SP, AI no 2230850-87.2021.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 22.11.2021. (N.U 1014952-10.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 08/05/2026)

A circunstância de a carta ter sido recebida por terceiro não basta para suprir a ausência de entrega no endereço correto, pois não se comprovou que o recebedor representasse a pessoa jurídica ou que o local permanecesse vinculado à atividade empresarial da agravada.

Igualmente não se pode acolher a tese de convalidação pelo comparecimento posterior da agravada na fase de cumprimento de sentença. O art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil prevê que o comparecimento espontâneo supre a falta ou a nulidade da citação, mas essa regra não pode ser interpretada de modo a preservar, automaticamente, todos os atos decisórios praticados sem a prévia integração válida do réu ao processo.

Aliás, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que
“A ausência ou nulidade da citação do réu na fase de conhecimento não pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo em fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2226626 GO 2022/0319159-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

Ademais, a arguição de nulidade não configura comportamento contraditório, mas exercício regular do direito de defesa diante de ato citatório inválido que comprometeu toda a fase de conhecimento.

Com base apenas nas informações disponíveis nos autos e na moldura fática delimitada pelo recurso, verifica-se que a citação não foi realizada no endereço regularmente registrado da pessoa jurídica agravada, embora a alteração de sede tivesse sido averbada perante a Junta Comercial antes do ajuizamento da ação. Desse modo, ausente citação válida, impõe-se a manutenção da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a nulidade dos atos subsequentes praticados em relação à empresa.

Em síntese, a publicidade conferida pelo registro na Junta Comercial, a realização da citação em endereço diverso da sede atual da agravada, a inexistência de elementos aptos a justificar a teoria da aparência e a imediata arguição do vício no comparecimento aos autos conduzem à conclusão de que a decisão agravada deve ser preservada.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
SELMA BATISTA DE OLIVEIRA
,
mantendo intacta a decisão agravada.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026